Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701382-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIVA PINHEIRO DE OLIVEIRA E CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico que nos autos de no 0747004-69.2023.8.07.0016 foi proferida decisão que reconsiderou a decisão agravada (ID 62280075). Com a reconsideração da decisão que ensejou o ajuizamento do presente Agravo de Instrumento, há perda superveniente do objeto discutido. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Determino a exclusão dos autos da sessão de julgamento (ID 61973282). Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora